Tribunal: TJES
Processo: 5011298-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011298-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: IVANILDE ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5011298-91.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA:
IVANILDE ALVES DE SOUZ
A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9483664, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo requerido, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 9586302, o embargante aduziu, brevemente, que o Acórdão padece de contradição na medida em que indefere a prova pericial ao mesmo tempo em que afirma não ter o Banco embargante comprovado a ciência exarada da embargada – o que seria facilmente comprovado na perícia. Afirmou, ainda, que a decisão colegiada é omissa, porquanto não apreciou a tese do embargante quanto à regularidade do procedimento de biometria facial, a ciência da autora/embargada sobre os termos do contrato, bem como a possibilidade de compensação dos valores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
conheço
os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, brevemente, que o Acórdão padece de contradição na medida em que indefere a prova pericial ao mesmo tempo em que afirma não ter o Banco embargante comprovado a ciência exarada da embargada – o que seria facilmente comprovado na perícia. Afirmou, ainda, que a decisão colegiada é omissa, porquanto não apreciou a tese do embargante quanto à regularidade do procedimento de biometria facial, a ciência da autora/embargada sobre os termos do contrato, bem como a possibilidade de compensação dos valores.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Na espécie, verifico que o embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

A decisão colegiada foi clara quanto a dispensa de prova pericial (vide ID 9483664), de modo que a insistência do banco réu/embargante quanto a regularidade da contratação trata-se de nítido inconformismo, por não concordar com o resultado do julgamento.

Além disso, não vislumbrei nenhuma das omissões apontadas pelo embargante. O acórdão fundamentou de forma pormenorizada a conclusão adotada (contratação viciada), afastando a possibilidade de compensação dos valores. Rememora-se (ID 9483664):

Em uma simples leitura do termo de depoimento pessoal de ID 8185172, é possível verificar que a autora manifestou pretensão diversa daquela sustentada pela parte recorrente, sendo certo que não foi regularmente cientificada acerca dos termos da contratação, o que reflete na falha da prestação dos serviços e, via de consequência, o dever de indenizar. Reforço que, diferente do que tenta fazer crer o recorrente, o ponto nodal não diz respeito a validade do contrato firmado por meio digital e/ou a geolocalização da residência da autora, mas sim a falha do dever de informação por parte da instituição financeira e vício de consentimento dos negócios firmados.

Em casos como o dos autos, em que a consumidora informa que a intenção/vontade declarada à instituição financeira é diversa do contrato que foi formalizado, cabe ao Banco juntar provas de que o vício de vontade não existiu - a exemplo de gravações telefônicas da parte com seus propostos - para comprovar que a contratante foi devidamente cientificada de todos os termos do negócio jurídico que estava sendo firmado.

Ora, competia à instituição financeira, de forma clara e objetiva, distinguir a modalidade de crédito que estava oferecendo, alertando a consumidora acerca dos bônus e dos ônus da operação e, sobretudo, da forma de pagamento, em homenagem aos inescapáveis artigo 6º, inciso III, artigo 52 e artigo 54, § 3º e § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor de serviços é obrigado a prestar todas as informações sobre o produto ou serviço ofertado, incluindo as características, qualidades, riscos, preços, cláusulas contratuais de forma clara e precisa.

(...)

Por fim, anoto que não há falar em compensação eis que conforme registrado na sentença “(...) Em relação a devolução dos valores depositados em sua conta, a própria Requerente confirma que assim o fez, conforme 24150336, alegando que a orientação partiu de funcionário do Banco. Desse modo, não há que se falar em enriquecimento ilícito, visto que o valor não se encontra mais em seu poder. (...)”.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.